Tribunal: TJPA
Processo: 0819689-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819689-68.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA COSTA PONTES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0819689-68.2021.8.14.0301

Juízo de origem:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
Recorrente:
Raimundo da Costa Pontes
Advogado do Recorrente:
Kenia Soares da Costa
Recorrido:
Banco do Brasil S/A
Advogados do Recorrido:
Bernardo Buosi e José Arnaldo Janssen Nogueira
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Direito Bancário e do Consumidor. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Taxa de juros abusiva. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Revisão parcial do contrato. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, na qual o autor alegava a cobrança de juros abusivos e tarifas ilegais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros aplicada no contrato de financiamento supera os limites de razoabilidade conforme a média de mercado, justificando a revisão parcial do contrato.

III. Razões de decidir 3. Constatada a discrepância entre a taxa de juros pactuada (28,08% a.a.) e a média de mercado (15,50% a.a.), determinou-se a limitação da taxa de juros remuneratórios a uma vez e meia a média de mercado, fixando-se em 21,78% a.a.

4. Não foram reconhecidas abusividades nos demais encargos e tarifas cobradas, mantendo-se inalteradas as demais disposições contratuais.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para limitar a taxa de juros remuneratórios a 21,78% a.a., mantendo-se os demais termos contratuais. Tese de julgamento: "Nos contratos bancários de financiamento, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a uma vez e meia a média de mercado quando demonstrada a abusividade em desfavor do consumidor."

V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0819689-68.2021.8.14.0301

Juízo de origem:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
Recorrente:
Raimundo da Costa Pontes
Advogado do Recorrente:
Kenia Soares da Costa
Recorrido:
Banco do Brasil S/A
Advogados do Recorrido:
Bernardo Buosi e José Arnaldo Janssen Nogueira
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimundo da Costa Pontes em face do Banco do Brasil S/A, insurgindo-se contra a sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito ajuizada pelo apelante.

Na petição inicial, o recorrente alegou que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 26.151,08 (vinte e seis mil cento e cinquenta e um reais e oito centavos), parcelado em 58 vezes de R$ 797,18 (setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos). Contudo, sustentou que não recebeu uma via do contrato na ocasião da assinatura e que, ao recalcular as parcelas utilizando a taxa média de mercado e excluindo a capitalização mensal de juros, o valor correto das parcelas deveria ser de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), resultando em uma diferença de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) por parcela.

O recorrente alegou que, além da aplicação de juros abusivos, o banco incluiu diversas tarifas ilegais no contrato, como tarifa de cadastro, serviços de terceiros, gravame, registro de contrato, e outras, elevando indevidamente o saldo devedor. Assim, requereu a revisão do contrato para adequação das taxas de juros e a exclusão das tarifas abusivas, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro.

Em contestação, o Banco do Brasil S/A sustentou que os juros aplicados no contrato estão dentro da média de mercado e que a capitalização mensal de juros está devidamente pactuada no contrato, sendo legal sua cobrança. Argumentou ainda que a comissão de permanência e demais encargos são legítimos e que as tarifas questionadas pelo autor são comuns em contratos dessa natureza. Por fim, o banco impugnou o pedido de restituição em dobro, alegando ausência de má-fé na cobrança dos valores.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que os encargos pactuados, inclusive a capitalização mensal de juros, estavam expressamente previstos no contrato e que as tarifas cobradas não se mostram abusivas. Não reconheceu a abusividade na cobrança dos juros e negou o pedido de restituição dos valores e revisão contratual.

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, reiterando os argumentos de que houve a cobrança abusiva de juros capitalizados mensalmente, sem a devida previsão legal e contratual. Menciona a cobrança de encargos moratórios indevidos durante o período de inadimplência, assim como tarifas e taxas reconhecidamente abusivas que elevaram o saldo devedor de forma injustificada.

Em contrarrazões, o banco apelado defendeu a manutenção da sentença, alegando que não há abusividade nos termos pactuados e que a revisão do contrato não se justifica, uma vez que todas as cláusulas foram previamente acordadas e estavam em conformidade com as normas aplicáveis.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

Apelação Cível nº 0819689-68.2021.8.14.0301

Juízo de origem:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
Recorrente:
Raimundo da Costa Pontes
Advogado do Recorrente:
Kenia Soares da Costa
Recorrido:
Banco do Brasil S/A
Advogados do Recorrido:
Bernardo Buosi e José Arnaldo Janssen Nogueira
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente questiona, brevemente, nas razões recursais a incidência de juros compostos e taxa de juros acima da margem legal no contrato de financiamento de veículo firmado com o banco apelado.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de
28,08% a.a. e 2,08% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (22 de janeiro de 2021) a média das taxas de juros remuneratórios eram de
1,21% ao mês e 15,50%
ao ano. Então,
in casu,
verifica-se que houve discrepância entre os patamares prefixados, apesar de as instituições financeiras não estarem atreladas detidamente à taxa média do mercado, justamente por se tratar de uma média, contudo, entendo razoável que os juros prefixados não podem exceder em demasiado à taxa média do mercado, sendo este o caso em tela.

Consoante orientação da Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente (REsp 1061530/RS, Rel.demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009

Assim, fixo a taxa de juros em uma vez e meia à taxa média de mercado , de modo que as taxas de juros remuneratórios devem ser de
1,81% ao mês e 21,78%
ao ano, sendo este o limite máximo considerado como adequado e razoável pelo STJ e demais tribunais. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS)
. Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Sendo assim, veja-se que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, de modo que no caso em tela comporta a devida adequação na taxa de juros, nos patamares de
1,81% ao mês e 21,78%
ao ano.

No tocante aos demais encargos, não vejo abusividade , considerando que o contrato não aplica comissão de permanecia cumulado com demais encargos moratórios, revendo o seguinte:

Para os empréstimos/financiamentos contratados até 31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, somente no tocante aos juros pactuados, a fim de que este alcance limite razoável, de acordo com o que fora mencionado neste
decisum
, contudo deve ser mantida a sentença quanto aos demais termos.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024